Tribunal: TJES
Processo: 0034384-25.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incitamento
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034384-25.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO DE ASSIS LOPES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCITAÇÃO. CONDENAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA NÃO CARACTERIZA CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

1. Mantém-se a absolvição do réu, uma vez que a conduta praticada pelo acusado não se subsume ao crime de incitação à desobediência e à indisciplina, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal Militar, conforme deliberou o Conselho Especial de Justiça Militar.

2. O fato do apelado transmitir a informação de que, naquele momento, não se havia chegado a um acordo com o Governo do Estado e mostrar-se solidário ao movimento e aos familiares dos policiais, sem que tenha induzido, instigado ou solicitado que estes mantivessem a greve, não se mostra suficiente para imputar-lhe a prática do delito previsto no art. 155, do CPM.

3. Na hipótese, em nenhum momento o acusado provocou ou despertou o surgimento da greve dos policiais militares, até porque esta já estava instalada. Tampouco o apelado solicitou que as famílias dos militares mantivessem o movimento paredista.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0034384-25.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: SÉRGIO DE ASSIS LOPES
Advogado do(a) APELADO: JODEMIR JOSÈ DA SILVA - ES21262-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L
em face da sentença de fls. 256/261, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória, que julgou improcedente a pretensão punitiva estadual e absolveu
SÉRGIO DE ASSIS LOPES
, da prática do
crime de incitação
(artigo 155,
capu
t
, do Código Penal Militar).

Nas razões de fls. 263/265v, o órgão ministerial requer a condenação do acusado pela prática do crime de incitação ao movimento paredista, sob o argumento de que as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram a materialidade e a autoria delitiva.

Contextualizando
os fatos, verifico que a peça acusatória informa que, em fevereiro de 2017, durante o movimento paredista da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, o acusado, incitou à desobediência e à indisciplina, ao gravar um vídeo, manifestando-se favorável ao movimento.

Não obstante, os judiciosos argumentos do órgão ministerial, entendo que razão não lhe assiste.

Digo isso, porque de acordo com o dicionário on-line Michaelis, que pode ser acessado através do link:
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/incitar
, incitar quer dizer:

(i) instigar alguém a realizar algo, induzir ou solicitar que faça algo;

(ii) provocar determinado sentimento ou reação, desafiar que se faça algo;

(iii) despertar ou fazer surgir algo, etc.

Na hipótese dos autos, embora o réu, na qualidade de representante de classe, uma vez que à época era o Presidente da Associação dos Bombeiros Militares, tenha se mostrado solidário ao movimento grevista e informado aos associados que trabalharia para que fosse garantido conforto aos familiares que permanecessem no movimento, não verifico em sua fala, que tenha instigado os militares à desobediência e à indisciplina.

Em nenhum momento o acusado provocou ou despertou o surgimento da greve dos policiais militares, até porque esta já estava instalada. Tampouco o apelado solicitou que as famílias dos militares mantivessem o movimento paredista.

Ora, o fato do apelado transmitir a informação de que, naquele momento, não se havia chegado a um acordo com o Governo do Estado e mostrar-se solidário ao movimento e aos familiares dos policiais, sem que tenha induzido, instigado ou solicitado que estes mantivessem a greve, não se mostra suficiente para imputar-lhe a prática do delito previsto no art. 155, do CPM.

Ademais, como bem entendeu os Juízes Militares, na qualidade de representante da classe do Corpo de Bombeiros Militar, Associação devidamente reconhecida pelo Governo do Estado, agiu no exercício da representação de que estava investido, além de ter restado claro que em sua fala, se dirigiu aos civis que impediam a saída dos militares dos quartéis e não aos militares propriamente dito.

Nesse ponto, destaco que o apelado expressamente disse que “
[...] a resposta do Governo não foi satisfatória para o pedido desses familiares dos policiais, logo
nós enquanto representantes de classe nos colocamos a disposição desses familiares
[...]
”.

Desses modo, entendo que a conduta praticada pelo acusado não se subsume ao crime de incitação à desobediência e à indisciplina, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal Militar, razão pela qual,
mantenho a absolvição
, nos termos do que deliberou o Conselho Especial de Justiça Militar.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator para negar provimento ao recurso.